Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702182-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAPITAL DO REMO LTDA RECORRIDO: CLUBE CULTURAL E RECREATIVO NIPO BRASILEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. ENTREGA DEFINITIVA DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. ‘’A data da entrega das chaves do imóvel efetivamente desocupado quando ausente ressalvas ou discordância por parte do arrendante é tida como o termo final do contrato, não o momento em que atividades do estabelecimento arrendado foram encerradas.’’ (Acórdão 765679, 20130310006083APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 12/3/2014. Pág.: 77) 2. Cabe ao arrendatário comprovar que realizou a entrega definitiva do imóvel, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 373, inciso I, do CPC, sustentando que cumpriu com seu ônus probatório ao demonstrar que houve recusa injustificada do locador em receber as chaves, configurando, portanto, a efetiva restituição do bem ao locador. Pugna, assim, para que seja reconhecida a desocupação e a restituição do bem, afastando a exigência de encargos locatícios posteriores à comprovação da desocupação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 21/5/2024. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030